Tribunal: TJES
Processo: 5004558-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004558-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO
: MARLENE DOS SANTOS FRANCISCO VINGA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - SUCUMBÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF
-

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE JURÍDICA - ENTE FEDERATIVO DIVERSO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.

Conforme entendido firmado pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

2.
É possível a condenação em honorários advocatícios também quando a atuação da Defensoria Pública se dá contra ente federativo diverso, no caso, Município de Linhares/ES. Precedente do STJ.

3
.
Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004558-06.2021.8.08.0030
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e apelos cíveis voluntários interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
,
em face da sentença (ID 5230877) que julgou procedente o pleito autoral,
condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública.

Em suas razões (ID 5230879), o
Estado do Espírito Santo
sustenta no sentido de que são indevidos o pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública.

Nesse sentido, alega a ausência de personalidade jurídica da Apelada, uma vez que sua natureza é de órgão administrativo.

Além disso, ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, ao enunciar a Súmula n° 421, já firmou o entendimento de que não são devidos os honorários à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa de direito público a qual pertença, sendo que tal entendimento será válido até que o próprio STJ revogue tal súmula.

Ressalta, ainda, que a Lei Complementar Estadual n° 55/94 impede expressamente a percepção de honorários advocatícios por parte dos Defensores Público.

Por sua vez (ID 5230879), o
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
pleiteia a não condenação do pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de pedido administrativo e da ausência de resistência à pretensão autoral.

Conforme se observa na Sentença (ID 5230877), o magistrado de primeiro grau isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento das custas processuais, no entanto condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A
questão discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
, mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), o qual, à unanimidade de votos, fixou a seguinte tese:

[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Desse modo, em observância supracitado julgamento, resta sedimentado ser “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Neste sentido já vem se manifestado os tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ,
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".
Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des.
Marcos José de Brito Rodrigues
; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF.
Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública [...] (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des.
Fábio Costa de Almeida Ferrario
; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des.
Yeda Athias
, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...]
1. O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (
TJDF
; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª
Carmen Bittencourt
; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

No tocante à condenação do Município,
mostra-se juridicamente possível, em razão da Defensoria Pública não integrar a estrutura administrativa do ente público, conforme decidido pelo STJ no REsp nº 1.108.013/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4.
A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.
1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.766.872/AL, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 19/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA
.
1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante (REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Cabível, portanto, a condenação do município ao pagamento da verba honorária à Defensoria Pública Estadual
. [...] (AgRg no AREsp 253.902/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 08/10/2015).

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À MUNICIPALIDADE. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo. 2) A prerrogativa de perceber honorários não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, positivado pelo art. 381 do Código Civil. 3) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 4) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes.
5) Em contrapartida, diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
. 6) Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relatora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Mediante tais fundamentos,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se inalterada a sentença.

Majoro os honorários em sede recursal para R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada ente, na forma do §11, do Art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)